Tribunal: TJES
Processo: 0005528-17.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005528-17.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLINA DE SOUZA CERUTTI e outros (2)

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIO
ARGUIDO E SANADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. N
o que se relaciona ao ônus da sucumbência,
concluiu-se
no julgamento hostilizado
que em que pese o
reconhecimento da prescrição intercorrente enseja
r
a extinção da execução na origem, com fulcro no art. 924, inc. V, do CPC, o ônus da sucumbência deveria recair sobre a pessoa do executado/embargante,
dado que sua inadimplência teria dado causa ao ajuizamento da execução
.

II
.
Enuncia a jurisprudência atual da Colenda Corte Cidadã que no
caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, embora o princípio da causalidade não afaste a fixação dos honorários em desfavor do devedor, não atrai a sucumbência para o exequente,
até mesmo porque
q
uando a sentença que extingue a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente é prolatada após 26/8/2021 - data da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 5º, do CPC -, não cabe mais a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
Precedentes

I
II.
E
mbargos de declaração
parcialmente
providos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EM
BARGOS DE
DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO
CÍVEL

N
º
000
5528-17.2018.8.08.0024

EMBARGANTES:
SOLINA DE SOUZA CERUTT
I

E
ARNALDO CERUTTI

EMBARGADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão que deu parcial provimento à apelação da ora embarga
da e negou provimento ao da ora embargante
.

Em suas razões recursais os embargantes asseveram que
“o acórdão embargado incidiu em contradição, pois os EMBARGOS À EXECUÇÃO foram julgados procedentes e a sentença foi confirmada em grau de recurso pelo acórdão recorrido. Assim, se o acórdão embargado confirmou a sentença que julgou procedente os embargos à execução aviados pelos Embargantes, revela-se contraditório que atribua os encargos de sucumbência em desfavor dos Embargantes”,
bem como que
“incorreu ainda em outra franca contradição porque, segundo prevê expressamente o CPC/2015 em vigor (art. 921, § 5º), na hipotese de reconhecimento da prescrição intercorrente em execução, não haverá ônus sucumbenciais para quaisquer das partes”.

N
este passo, pugnam
“
(i) atribuir ao Embargado/BANDES o pagamento dos encargos de sucumbência nos EMBARGOS À EXECUÇÃO, re
s
tabel
e
cendo a sentença de primeiro grau; (ii) considerando o reconhecimento da prescrição intercorrente, isentar ambas as partes dos encargos da sucumbência na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (art. 921, § 5º, do CPC/2015)”.

Em
contrarrazões
o embargado
vindica
pelo desprovimento do recurso.

Possui a parte recorrente parcial razão.

P
ois bem.
Na origem
,
n
a sentença
apelada
entendeu
o magistrado primevo
pela extinção do feito executivo em relação aos embargantes em razão da prescrição intercorrente, na medida em que não houvera a
citação válida
dos mesmos
por mais de vinte anos d
esde a
data do ajuizamento da
respectiva
ação
executiva
,
intelecção esta corroborada no julgamento colegiado do apelo.

Diante de tal cenário,
no que se relaciona ao ônus da sucumbência,
concluiu-se
no julgamento hostilizado
que em que pese o
reconhecimento da prescrição intercorrente enseja
r
a extinção da execução na origem, com fulcro no art. 924, inc. V, do CPC, o ônus da sucumbência deveria recair sobre a pessoa do executado/embargante,
dado que sua inadimplência teria dado causa ao ajuizamento da execução
.

Ocorre que, a Colenda Corte Cidadã apregoa, atualmente, a este respeito que
"A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10º, do CPC/15). Todavia,
após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais"
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.426.414/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.).

Na mesma trilha,
in verbis:

“
No caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, embora o princípio da causalidade não afaste a fixação dos honorários em desfavor do devedor, não atrai a sucumbência para o exequente”,
até mesmo porque
“
Quando a sentença que extingue a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente é prolatada após 26/8/2021 - data da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 5º, do CPC -, não cabe mais a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência”
(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.366.015/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

Neste espeque
,
CONHEÇO
do recurso
e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
de modo a sanar

vício
apontad
o
pel
a

parte
embargante
apenas para
extirpar do acórdão embargado a condenação dos ora embargantes
ao pagamento da verba sucumbencial nos moldes fixados na origem.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.